Tribunal: TJMT
Processo: 1015587-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015587-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENIR CARLINI - CPF: 361.783.571-68 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), AMANA CASTIANE MICA LTDA - CNPJ: 43.737.574/0001-50 (RECORRIDO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão da compra e venda de veículo e do contrato de financiamento, restituição de valores e indenização por danos morais. A recorrente sustentou cerceamento de defesa e, no mérito, alegou divergência entre as condições ofertadas para o financiamento e aquelas efetivamente contratadas, vício apresentado pelo veículo logo após a entrega e descumprimento das promessas de solução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as preliminares suscitadas comportam acolhimento; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização das rés e a reparação dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial e decadência devem ser rejeitadas, por inexistir nulidade processual ou óbice ao julgamento do mérito.

4.

A prova documental e os áudios demonstram que a consumidora foi informada que o valor da parcela do financiamento seria inferior à prevista no contrato de financiamento, caracterizando falha no dever de informação.

5.

A correspondente bancária responde pelos danos decorrentes da negociação, pois participou da cadeia de fornecimento e da estruturação da operação.

6.

A instituição financeira, por não ter participado da negociação, não responde pela divergência entre a oferta e o contrato, nem pelas promessas posteriores relacionadas ao veículo, permanecendo hígido o contrato de financiamento.

7.

A sucessão de informações contraditórias, a ausência de solução para os problemas apresentados e a frustração da legítima expectativa da consumidora ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de especificação das provas cuja produção foi oportunizada afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.

A correspondente bancária que participa da negociação integra a cadeia de fornecimento e responde pelas falhas na prestação do serviço.

3.

A divergência entre a oferta e as condições efetivamente contratadas caracteriza violação ao dever de informação.

4.

A autonomia do contrato de financiamento afasta a responsabilização da instituição financeira quando não demonstrada sua participação na prática ilícita.

5.

A falha na prestação do serviço, associada ao descumprimento das promessas de solução e à frustração da legítima expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015587-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lenir Carlini

Recorrida(s):

Amana Castiane Mica Ltda.

Banco Votorantim S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que a demanda foi julgada antecipadamente por insuficiência de provas, embora não lhe tenha sido possibilitada a produção de prova testemunhal e pericial. No mérito, sustenta que os documentos e áudios demonstram a oferta de parcelas de R$ 730,00, a contratação por valor superior, os problemas mecânicos surgidos logo após a entrega e as reiteradas promessas de solução. Requer a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

PRELIMINARES:

CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Colendos Pares,

Na audiência de conciliação realizada em 03/09/2025 foi concedido à parte autora prazo para apresentar impugnação à contestação e especificar as provas que pretendia produzir, inclusive mediante indicação dos fatos controvertidos e das testemunhas a serem ouvidas.

Contudo, a autora não apresentou impugnação às contestações nem formulou pedido específico de produção de prova no prazo concedido.

Embora a petição inicial contenha requerimento genérico de produção de todas as provas admitidas, tal formulação não substitui a necessária especificação posterior, especialmente quando o juízo expressamente oportunizou às partes a indicação concreta das provas pretendidas.

No Termo de Audiência de Conciliação, a respeito do prazo para contestação e impugnação constou:
“Na sequência, foi expressamente concedido à parte reclamada AMANA CASTIANE MICA LTDA o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos noticiados na inicial e, em seguida,independentemente de nova intimação, a parte reclamante terá o prazo de 5 (cindo) dias para impugnação, sob pena de preclusão”
.

No mesmo Termo a respeito da produção de provas constou:
“Indagadas a respeito do interesse na produção de provas em audiência de instrução, as partes manifestaram que pronunciarão especificamente na contestação e impugnação. Na oportunidade, foi orientado às partes que os fatos controvertidos deverão ser especificados, bem como as provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide. Foi destacado também que, havendo a opção para a produção de prova testemunhal, devem arrolar na contestação e impugnação as eventuais testemunhas que serão ouvidas ficando obrigada a parte que arrolou a apresentá-las na audiência independente de intimação (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena de preclusão”.

A defesa foi apresentada no dia 09/09/2025 e a autora não impugnou a contestação, consequentemente não se manifestou a respeito do interesse de produção de prova testemunhal. Não houve, portanto, indeferimento de prova regularmente requerida, mas inércia da própria parte interessada.

O julgamento antecipado do mérito, nessas circunstâncias, encontra amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil e não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO VOTORANTIM S.A.

Colendos Pares,

A legitimidade deve ser aferida segundo as afirmações formuladas na petição inicial.

A autora atribuiu ao banco participação na contratação do financiamento, sustentou divergência entre as condições oferecidas e aquelas constantes do instrumento bancário, requereu a rescisão da cédula de crédito e a declaração de inexigibilidade das parcelas.

Essas alegações são suficientes para justificar a permanência da instituição financeira no polo passivo, cabendo ao mérito verificar a existência de responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AMANA CASTIANE MICA LTDA.

Colendos Pares,

Embora a empresa sustente que atuou apenas como correspondente bancária, o contrato de financiamento identifica a Império Veículos como “concessionária/revenda/lojista”, enquanto os comprovantes bancários demonstram que a Amana recebeu os recursos liberados e, em 18/11/2024, transferiu R$ 19.000,00 a Pedro Henrique dos Santos Muniz e R$ 6.900,00 a Aparecido Costa Ferreira, totalizando os R$ 25.900,00 correspondentes ao valor negociado do veículo.

Esses elementos demonstram participação concreta na estruturação da operação e justificam sua legitimidade para responder às alegações relacionadas à condução do negócio.

Rejeito a preliminar.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares,

No caso, o julgamento não depende de perícia técnica complexa.

A controvérsia pode ser solucionada a partir do conjunto documental já produzido, especialmente o contrato de financiamento, os comprovantes de transferência, as mensagens e os áudios juntados aos autos, que permitem examinar as condições oferecidas durante a negociação, a divergência entre o valor informado e o efetivamente contratado, as reclamações apresentadas logo após a entrega do veículo e as sucessivas promessas de solução.

Rejeito essa preliminar

É como voto.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A prejudicial não procede.

Além de a reclamação sobre os problemas do veículo ter sido formulada logo após a entrega, o pedido de indenização por danos morais está fundado também na falha de informação e na ausência de solução, não se submetendo ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.

Rejeito essa prejudicial.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirmou que seu filho encontrou anúncio de um veículo Volkswagen Gol, ano 2011, placa NWJ7E04, ofertado por Aparecido Costa Ferreira pelo valor de R$ 25.900,00. Alegou que, após recusar proposta inicial de financiamento, foi-lhe oferecida contratação sem entrada, em 60 parcelas de R$ 730,00, mas posteriormente recebeu carnê com prestações de R$ 978,00. Sustentou que não pagou qualquer entrada, tendo quitado apenas a primeira parcela de R$ 978,00. Acrescentou que o veículo apresentou problema no motor logo na primeira semana, permaneceu parado desde o final de novembro, e que o vendedor prometeu solucionar a questão, quitar o financiamento e receber o automóvel de volta, sem cumprir o prometido. Requereu a rescisão da compra e venda e da cédula de crédito bancário, a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O Banco reclamado, em contestação, sustentou que apenas concedeu o crédito para aquisição do automóvel, sem participação na escolha, venda ou avaliação do bem. Defendeu a regularidade do financiamento, a exigibilidade das parcelas e a inexistência de responsabilidade pelos alegados vícios mecânicos.

A primeira reclamada afirmou que atuou exclusivamente como correspondente bancária, que a compra e venda ocorreu entre particulares e que não assumiu garantia ou responsabilidade pela qualidade do veículo. Sustentou a ausência de laudo ou prova técnica do alegado vício mecânico, impugnou a autenticidade e a integridade dos áudios e atribuiu eventual responsabilidade ao vendedor ou ao antigo proprietário.

A autora pretendia adquirir o veículo Volkswagen Gol, ano 2011/2011, placa NWJ7E04, anunciado por Aparecido Costa Ferreira pelo valor de R$ 25.900,00.

Segundo a petição inicial, foi inicialmente oferecido financiamento em 60 parcelas de R$ 811,26. Como a autora considerou o valor elevado e desistiu da negociação, Aparecido apresentou nova proposta, sem entrada, em 60 parcelas de R$ 730,00, aceita mediante validação eletrônica por fotografia.

Entretanto, o contrato de financiamento bancário formalizado em 18/11/2024 apresentou condições distintas. Deve ser ressaltado que o financiamento bancário feito pela autora não abrangeu apenas o valor do veículo R$ 25.900,00, mas também outras despesas decorrentes da aquisição, totalizando R$ 30.146,50, pois consta no contrato de financiamento:

Valor líquido liberado

R$ 25.900,00

Tarifa de avaliação

R$

419,00

Seguros proteção financ.

R$

2.533,00

IOF – Impostos

R$

978,50

Registro contrato

R$

316,00

Total

R$ 30.146,50

Dessa forma, se tais valores não tivessem sido incluídos no valor do financiamento, em tese, a autora teria que suportar essas despesas geradas pela aquisição do veículo.

O contrato de financiamento bancário para aquisição do veículo, celebrado em 18/11/2024, está assinado digitalmente pela autora, onde constam os valores acima, bem como que o valor total financiado foi R$ 30.146,50. A ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 978,00 cada uma, vencendo a primeira em 18/12/2024, presumindo-se que dele tenha tomado conhecimento. Sendo assim não vislumbro a ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O orçamento da operação identificou a Império Veículos, nome comercial utilizado pela reclamada Amana Castiane Mica Ltda., como “concessionária/revenda/lojista”. Embora a empresa sustente ter atuado apenas como correspondente bancária, sua participação não se limitou ao encaminhamento da proposta de crédito.

Em 18/11/2024, após a liberação dos recursos pelo Banco Votorantim, a empresa Amana Castiane Mica Ltda., transferiu R$ 19.000,00 para Pedro Henrique dos Santos Muniz e R$ 6.900,00 para Aparecido Costa Ferreira, totalizando exatamente os R$ 25.900,00 correspondentes ao valor negociado do automóvel.

O termo de prestação de serviços financeiros apresentado pela defesa afirma que a Amana Castiane Mica Ltda atuaria exclusivamente na corretagem financeira e não responderia pela garantia, manutenção ou pelos débitos do veículo.

Entretanto, o referido documento foi assinado por Diego Carlini, filho da autora, e não pela contratante Lenir Carlini. Além disso, a declaração particular não afasta a responsabilidade decorrente da atuação efetivamente desempenhada pela empresa.

Os documentos do veículo indicam Antônio Edmilson da Silva como proprietário e vendedor formal, pelo valor declarado de R$ 19.000,00, e demonstram que ele havia outorgado procuração a terceiros para negociar e transferir o bem. A reclamada, portanto, não figura formalmente como proprietária ou vendedora do automóvel.

Ainda assim, sua participação concreta na estruturação da operação está demonstrada. A empresa figurou perante a instituição financeira como concessionária, revenda ou lojista, recebeu o valor liberado e realizou os repasses às pessoas envolvidas na negociação.

Por isso, responde pelos serviços de intermediação prestados e pelo dever de fornecer informações claras e adequadas, nos termos dos arts. 6º, III e VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os áudios juntados aos autos corroboram a alegação de que as condições apresentadas durante a negociação divergiam daquelas formalizadas.

Em uma das gravações, há referência expressa à diferença entre as parcelas de aproximadamente R$ 970,00 e R$ 730,00, com proposta de pagamento dessa diferença. As conversas também registram promessas de retirada do veículo, reparo dos problemas mecânicos e quitação do financiamento.

A ré impugnou genericamente a autenticidade e a integridade dos arquivos, sob o argumento de ausência de ata notarial, autenticação eletrônica ou perícia. Contudo, não negou especificamente que as conversas tenham ocorrido, que Aparecido fosse o interlocutor ou que o conteúdo das falas fosse falso.

A ausência de ata notarial não torna a prova digital inválida. Os áudios devem ser valorados em conjunto com os demais elementos dos autos, conforme os arts. 369 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, as referências aos valores de R$ 25.900,00, R$ 730,00 e aproximadamente R$ 970,00, ao nome de Diego, à retirada do automóvel e à quitação do financiamento guardam correspondência com os dados documentais da operação.

Está demonstrada, portanto, a falha na prestação do serviço pela recorrida. A autora acreditava contratar financiamento sem entrada, em 60 parcelas de R$ 730,00, mas o valor da parcela mensal foi R$ 978,00, sem que tenha recebido informação clara e prévia sobre essas condições, embora no contrato de financiamento conste detalhadamente o que integrou o financiamento e o valor das parcelas mensais.

Após o surgimento da divergência e dos problemas mecânicos relatados, foram feitas sucessivas promessas de pagamento da diferença, reparo, retirada do veículo e quitação do financiamento, sem solução efetiva.

Todavia, não há prova técnica suficiente para reconhecer a existência de vício oculto no automóvel. Não foi apresentado laudo ou parecer que demonstre a natureza do defeito, sua origem ou sua preexistência à entrega.

Tratando-se de veículo fabricado em 2011 não é possível concluir, apenas com base nas reclamações, se o problema decorreu de vício anterior ou de desgaste relacionado ao tempo de uso.

Também não é possível rescindir a compra e venda, pois o proprietário e vendedor formal do veículo não integra a demanda. A desconstituição do negócio atingiria relação jurídica formada com terceiros que não participaram do processo.

Da mesma forma, não há fundamento para rescindir o financiamento celebrado com o Banco reclamado. Pois a instituição financeira concedeu o crédito nas condições registradas no contrato e não há prova de que tenha participado da oferta de parcelas de R$ 730,00, da negociação conduzida por Aparecido ou das promessas posteriores de solução.

O contrato bancário possui autonomia em relação à compra e venda, por se tratar de financiamento concedido por banco de varejo sem vínculo comprovado com o vendedor do veículo. A responsabilidade da instituição financeira limita-se à regularidade do serviço bancário.

Além disso, o relatório do contrato demonstra que a primeira parcela, com vencimento em 18/12/2024, foi paga em 20/12/2024, no valor de R$ 1.003,02, enquanto as parcelas seguintes permaneceram inadimplidas. A negativação decorreu desse inadimplemento, não se identificando conduta ilícita do Banco Votorantim.

Devem ser mantidas, assim, a validade do financiamento e a improcedência dos pedidos de rescisão da compra e venda, devolução do veículo e restituição da parcela paga.

Por outro lado, o dano moral está configurado em relação à reclamada Amana Castiane Mica Ltda., por ter feito promessa que o valor da prestação mensal seria de R$ 730,00, sem informar que esse valor seria maior se o financiamento não correspondesse apenas o valor do veículo. Além disso, permaneceu submetida, desde novembro de 2024, a sucessivas promessas de solução que não foram concretizadas.

A falha no dever de informação, a expressiva divergência entre as condições ofertadas e as formalizadas e a prolongada ausência de solução excedem os transtornos ordinários das relações contratuais, caracterizando dano moral indenizável, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e condeno a recorrida, AMANA CASTIANE MICA LTDA, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir d
essa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a improcedência em relação ao Banco Votorantim S/A.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026